Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento com pedido liminar ajuizada por DANIELE DE OLIVEIRA E SILVA (agravada/autora), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para impor ao réu a obrigação de não fazer consistente em se abster, a partir da presente data, de praticar qualquer ato que importe em alienação do imóvel objeto da lide, sob pena de multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). A autora, por outro lado, deverá efetuar o depósito, em quinze dias, da quantia de R$6.325,12 (R$ 3.310,72 + R$ 3.014,40), bem como deverá manter, a partir de 27 de julho de 2020, o depósito mensal no importe de R$355,05, sob pena de revogação da liminar. Para dar efetividade à medida, proceda-se ao bloqueio perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF da matrícula 85.788, referente ao imóvel APARTAMENTO 204, DO BLOCO G, LOTE 2, CONJUNTO 3 DA QC-05 DO RIACHO FUNDO II/DF, até ordem ulterior deste Juízo. Deverá o réu, junto com a contestação, informar qual seria o valor da dívida até hoje (25/06/2020). Em suas razões recursais, o agravante alega que a situação fática que dá sustentação ao posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau não permite o deferimento da tutela antecipada, à luz da interpretação dos dispositivos insculpidos no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Afirma que a autora/agravada, em momento algum, comprovou a verossimilhança para ter acolhido a liminar. Assevera que diversas prestações do financiamento imobiliário foram pagas com atraso ou ficaram em aberto, sendo que a cliente estava em situação de inadimplência desde 28/01/2019, motivo pelo qual foi realizado o processo de consolidação da propriedade em favor do Banco. Defende o não cabimento da medida consignatória, por não haver nenhuma previsão legal especifica para o caso em tela, além do fato de já ter ocorrido a consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco agravante. Por fim, sustenta que o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação inadimplida e que seja capaz de desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e cancelar a tutela deferida. Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão agravada com relação ao quantum indenizatório para que seja arbitrado em valor justo e razoável para não caracterizar enriquecimento ilícito. Preparo (id 18879614). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pela agravada/autora na origem, que foi deferido pelo juiz a quo, no sentido de, em sede de tutela antecipada, determinar ao réu a obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar qualquer ato que importe em alienação do imóvel objeto da lide, sob pena de multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. No ponto, aliás, tem-se que, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para o agravante reaver qualquer prejuízo que entende cabível decorrente do deferimento da liminar na origem. Quanto à cominação de multa em caso de descumprimento, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora